Tribunal: TJMT
Processo: 1007620-88.2024.8.11.0045
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007620-88.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Oncológico]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), EDSON FRANCISCO ARAUJO - CPF: 618.729.209-00 (APELADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), CM HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 12.420.164/0029-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ANGELO VAZ - CPF: 036.083.841-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), EDSON FRANCISCO ARAUJO - CPF: 618.729.209-00 (APELANTE), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 793 DO STF. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento do medicamento
Nivolumabe
480 mg, reconheceu a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso pelo custeio do fármaco de alto custo e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00, rateados em 50% para cada réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Lucas do Rio Verde deve ser excluído da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que não deu causa ao ajuizamento da demanda, diante do direcionamento da obrigação principal ao Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde decorre do art. 196 da Constituição Federal e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos.

4. O ajuizamento da demanda contra ambos os réus decorre da ausência de fornecimento administrativo do medicamento por qualquer deles, o que atrai a incidência do princípio da causalidade em relação a ambos.

5. O direcionamento do cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, segundo as regras de repartição de competências do SUS e a orientação do Tema 793 do STF, não afasta a legitimidade passiva do Município nem rompe a solidariedade material que fundamenta a condenação.

6. A solidariedade em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da sucumbência quando a procedência da demanda é mantida em face de ambos os entes públicos.

7. Ausente prova de que o Município tenha sido indevidamente incluído no polo passivo ou de que não tenha concorrido para a necessidade da tutela jurisdicional, permanece hígida sua condenação ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios.

8. O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios apenas em relação ao ente municipal apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde abrange a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando a demanda é julgada procedente em face de todos os réus. 2. O direcionamento primário da obrigação de fornecimento de medicamento de alto custo ao Estado, nos termos do Tema 793 do STF, não exclui a responsabilidade processual do Município pela sucumbência. 3. O desprovimento do recurso interposto apenas por um dos corréus autoriza a majoração dos honorários recursais exclusivamente em relação ao recorrente vencido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1002159-31.2024.8.11.0015, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.5.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os entes públicos, de forma solidária, ao fornecimento do medicamento
Nivolumabe
480mg.

O
juízo
de primeiro grau, fundamentando-se no Tema 793 do STF, declarou a responsabilidade primária do Município pela assistência básica e do Estado de Mato Grosso pelo custeio do fármaco de alto custo, condenando ambos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, a serem rateados na proporção de 50% para cada réu.

Em suas razões recursais
(Id 366301936)
, o Município de Lucas do Rio Verde insurge-se especificamente contra a condenação ao pagamento da verba honorária. Sustenta, em síntese, a violação ao princípio da causalidade, argumentando que a pretensão resistida decorreu de omissão do Estado de Mato Grosso, responsável pelo fornecimento de medicamentos de alto custo e alta complexidade. Aduz que, embora figure no polo passivo em razão da solidariedade constitucional, não deu causa à lide, razão pela qual requer a reforma da sentença para que o ônus sucumbencial recaia exclusivamente sobre o ente estadual.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões
(Id 366301939)
, defende que o arbitramento de honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar obrigatoriamente o critério da apreciação equitativa, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1313. Argumenta que o valor fixado na origem é excessivo diante da baixa complexidade da causa e do tempo de tramitação, pugnando pela redução do montante para R$ 1.000,00 e pela divisão proporcional da responsabilidade, afastando-se a presunção de solidariedade quanto à verba patrimonial.

O autor, ora apelado, apresentou contrarrazões
(Id 366301946)
defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que o direito à saúde é dever solidário de todos os entes federados e que a procedência do pedido justifica a manutenção da condenação sucumbencial nos termos em que foi lançada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, apenas para adequar formalmente a fixação dos honorários ao rito da apreciação equitativa, e pelo desprovimento do recurso do Município de Lucas do Rio Verde, sob o fundamento de que a solidariedade no dever de prestar o serviço de saúde estende-se à responsabilidade pelos ônus processuais
(Id 370912851)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se sanar uma confusão que se instalou na tramitação do feito nesta instância recursal. Ao contrário do que sugere o parecer ministerial, há nos autos apenas um recurso de apelação, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, voltado ao capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A peça apresentada pelo Estado de Mato Grosso
(Id 366301939)
, constitui, na verdade, contrarrazões ao recurso municipal, como se depreende dos pedidos nela formulados: manutenção do valor dos honorários fixados na sentença e divisão proporcional da responsabilidade com o Município, sem qualquer impugnação autônoma a
decisão
.

Feita essa necessária precisão, passa-se à análise do único recurso efetivamente interposto.

O Município de Lucas do Rio Verde insurge-se exclusivamente contra a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando, em síntese, que não teria dado causa ao ajuizamento da demanda, porquanto a obrigação principal
,
fornecimento de medicamento de alto custo
,
seria de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

Invoca, para tanto, o princípio da causalidade e a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, argumentando que a sua inclusão no polo passivo decorreu apenas da solidariedade constitucional, e não de qualquer omissão sua.

Com efeito, o princípio da causalidade, invocado pelo Município, não tem o alcance que lhe pretende emprestar o apelante. Tal princípio determina que suporte os ônus processuais aquele cuja conduta tornou necessária a intervenção jurisdicional.

No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em face de ambos os entes públicos precisamente porque nenhum deles, no âmbito administrativo, providenciou o fornecimento do medicamento prescrito ao autor.

A responsabilidade solidária que fundamenta a legitimidade passiva de ambos os réus não é mero artifício processual
,
ela decorre diretamente do art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado
,
em sua acepção ampla, abrangendo União, Estados e Municípios
,
o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Sendo solidária a obrigação de prestar o serviço, solidária é também a responsabilidade pela omissão que gerou a necessidade da tutela jurisdicional.

A circunstância de a sentença ter direcionado o cumprimento primário da obrigação principal ao Estado de Mato Grosso, em atenção às regras de repartição de competências do SUS estabelecidas no Tema 793 do STF, não equivale a reconhecer que o Município nada devia ao autor ou que sua inclusão no polo passivo foi indevida.

Esse direcionamento tem por finalidade racionalizar a execução orçamentária e administrativa do comando judicial, sem romper com a solidariedade que rege a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde. Em outras palavras, o Tema 793 do STF não cria uma hierarquia que exclui a responsabilidade do ente de menor complexidade
,
apenas orienta a quem deve ser primariamente dirigida a execução da obrigação de fazer, preservando a responsabilidade subsidiária dos demais.

Nessa linha, esta Câmara já assentou, em caso análogo envolvendo fornecimento de tratamento oncológico de alto custo, que o direcionamento inicial da obrigação de fazer ao Estado não afasta a condenação do Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais, quando mantida a procedência da ação contra ambos os entes públicos, pois a solidariedade em matéria de saúde também alcança os efeitos processuais da condenação:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO INICIAL DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

7. O direcionamento inicial da obrigação de fazer ao Estado não afasta a condenação do Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois a procedência da demanda foi mantida contra ambos os réus e a solidariedade em matéria de saúde também alcança os efeitos processuais da condenação.

[...]

(TJMT, AC n. 1002159-31.2024.8.11.0015, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.5.2026
)

Ademais, o argumento de que o Município teria sido diligente em suas atribuições de atenção básica e que jamais se opôs ao cumprimento de suas obrigações não encontra respaldo nos autos.

O que os autos revelam é que o autor, portador de carcinoma renal de células claras em estágio IV com metástases pulmonares, necessitava de medicamento de alto custo e não o obteve administrativamente de nenhum dos réus, sendo compelido a buscar a tutela jurisdicional.

A procedência da ação foi mantida em face de ambos, e ambos figuraram como vencidos. Não há, portanto, fundamento para excluir o Município da condenação sucumbencial.

Por derradeiro, tendo em vista o desprovimento integral do recurso municipal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo Município de Lucas do Rio Verde, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração, contudo, restringe-se ao apelante vencido nesta instância, não se estendendo ao Estado de Mato Grosso, que não interpôs apelação.

Fixa-se, portanto, o acréscimo de R$ 1.000,00 à verba honorária devida pelo Município, mantida a divisão de 50% estabelecida em primeiro grau quanto ao total originalmente arbitrado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

à
apelação cível

interpost
a
pelo Município de Lucas do Rio Verde, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, restrita ao ente municipal recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026